Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-96.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 240.963.694-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA DA APÓLICE. PERÍODO DE TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO ÂNUA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE NÃO DETERMINADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Legítima a seguradora quando celebrado o contrato durante o período de tratamento do segurado, sem estabelecer a ciência inequívoca da incapacidade.

O prazo prescricional ânuo à ação de cobrança da indenização securitária contratada, previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. Com a comunicação do sinistro à seguradora, a fluência do prazo é suspensa, até que o segurado tenha ciência da resposta, haja vista o enunciado da Súmula nº 229 do STJ: "o pedido do pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008118-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1002804-83.2021.8.11.0040 ajuizada por FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE, que afastou a prescrição e não reconheceu a ilegitimidade passiva.

A agravante alega que apresentou sua contestação, suscitando a ilegitimidade e a prescrição da pretensão inicial, considerando que a debilidade foi diagnosticada em julho de 2017 e que detém ciência de sua incapacidade permanente desde 13.09.2018 quando teve ciência da invalidez, conforme verifica-se pela documentação acostada pelo agravo na ação nº 1008402-86.2019.8.11.0040, ajuizada em face no INSS, contudo, ajuizou a presente demanda em que pretende o recebimento da indenização securitária apenas em 26.03.2021, após o transcurso do prazo prescricional ânuo previsto no art. art. 206, §1º, II, b do Código Civil; o agravado ingressou em um contrato de seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n. 862014, cuja vigência individual teve início em 01.08.2017; ocorre que, o documento de id. 51956267 atesta claramente que as debilidades tiverem inicial em julho de 2014, ou seja, anteriormente a data de início da vigência do contrato; na data do diagnóstico da debilidade, bem como quando da realização do procedimento cirúrgico, não havia vínculo contratual entre as partes, e coberturas vigentes. Logo, a invalidez parcial constatada não pode ser amparada pelo contrato firmado posteriormente ao fato gerador; ante a inexistência do vínculo jurídico contratual entre a seguradora e a parte recorrida na data da caracterização da invalidez, não há que se cogitar em pagamento de indenização securitária; recorrente é parte ilegítima para responder pelos eventos ocorridos anteriormente a 01.08.2017, porque no referido período não havia relação jurídica com a parte recorrida; argumenta a prescrição de um ano, pois como demonstra o documento médico, extraído dos autos da ação nº 1008402-86.2019.8.11.0040, o agravado detém ciência de sua incapacidade permanente desde 13.09.2019; não bastasse isso, foi novamente atestada a invalidez definitiva em 25.11.2019; ajuizou a presente demanda em que pretende o recebimento da indenização securitária apenas em 26.03.2021, quando o prazo prescricional já havia transcorrido; assim, requer a concessão liminar para suspender a decisão que indeferiu as provas pleiteadas; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reconhecida a ilegitimidade da seguradora e a prescrição da pretensão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1002804-83.2021.8.11.0040 ajuizada por FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE, que afastou a prescrição e não reconheceu a ilegitimidade passiva.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:

“O requerido alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que formalizou contrato de seguro coletivo de pessoas,
instrumentalizado pela apólice n. 862014, cuja vigência individual teve início em 01/08/2017 e encerrou em 31/07/2021
, sendo que conforme laudo médico a debilidade surgiu
em 07/2014
quando não havia contrato de seguro vigente, de modo que a seguradora ré não possui responsabilidade pelo sinistro. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição, ao argumento que decorrido o prazo previsto no art. 206, §1º, II, ‘b’, do CC. No tocante a ilegitimidade passiva, razão não assiste ao demandado, uma vez que os documentos anexados aos autos comprovam que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em 05/2017, ou seja, na vigência da apólice (id. 51956267, pg. 1). Em relação a prescrição, válido destacar que o termo inicial do prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de 01 (um) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - APÓLICE QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE DOENÇA GRAVE – NEGATIVA DE COBERTURA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA DOENÇA CARDÍACA GRAVE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANITDA – APELO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição ânua da ação de cobrança relativamente ao contrato de seguro de acidentes pessoais corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos moldes da Súmula nº 278 do STJ. (...)
(N.U 1000455-58.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). Assim, inexistindo nos autos documentos que comprovem com exatidão a data que o autor teve ciência da incapacidade, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição. Ultrapassadas as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais,
DECLARO
o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC,
ANOTO
que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos: cobertura contratual e a caracterização de dano moral, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelos litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o
documental, pericial e testemunhal.
Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal.
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto as provas que pretendem produzir, assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o julgamento antecipado da lide.

Pretende a agravante a reforma da decisão, sob o argumento que há prescrição e ilegitimidade. Contudo, da análise dos autos verifica-se que não há concretização da efetiva prescrição e ilegitimidade apontada.

Isso porque, acerca da ilegitimidade tem-se dos autos que a contratação de fato, ocorreu em 01/08/2017 e encerrou em 31/07/2021. O atendimento médico inicial com o agravado se deu em julho de 2014, contudo, ali não se sabia e não tem como saber no momento da permanência da invalidez, cujo tratamento começou no ano de 2014.

Já a contratação se deu no ano de 2017, quando o agravado ainda estava em tratamento, passando por procedimento cirúrgico, ou seja, acobertado pelo seguro contratado, ao contrário, do alegado pelo agravante.

Do mesmo modo, o afastamento do agravado ocorreu no ano de 2018, por prazo indeterminado, momento em que o seguro estava vigente.

Ademais, não há como se estabelecer antes da instrução, o momento exato em que o agravado tomou ciência inequívoca acerca da sua incapacidade como alega o agravante, de modo que deve ser afastada a alegada ilegitimidade passiva.

Com relação a alegada prescrição, o termo inicial da prescrição de um ano, ocorre quando da ciência inequívoca pelo segurado de sua incapacidade, de acordo com súmula 278 do STJ.

Dos autos, não há como se afirmar a data exata, ciência inequívoca por parte do agravado. E, dos documentos existentes, o agravado pleiteou o referido direito, administrativamente, sendo que este suspende o prazo prescricional até a resposta por parte da seguradora.

Assim, em 2018 foi afastado, sem a ciência inequívoca da incapacidade, e requereu administrativamente a cobertura, cuja negativa ocorreu em 26/11/2020, tendo a ação sido ajuizada em 26/03/2021, não tendo se passado o prazo de um ano, nos termos do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO - CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - OCORRÊNCIA DE EVENTO NÃO CONTEMPLADO NA APÓLICE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Aplica-se o prazo prescricional ânuo à ação de cobrança da indenização securitária contratada, previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. - De acordo com uníssona jurisprudência, a ciência do fato gerador da pretensão corresponde à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao apelante. - Com a comunicação do sinistro à seguradora, a fluência do prazo é suspensa, até que o segurado tenha ciência da resposta, haja vista o enunciado da Súmula nº 229 do STJ: "o pedido do pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão". - Ajuizada a presente demanda em 01/07/2010, ou seja, bem antes do término do prazo prescricional de um ano (sinistro em 18/10/2009 e recusa da indenização em 23/03/2010), é de rigor a rejeição da prejudicial de mérito. - O contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "pacta sunt servanda". Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames. - A responsabilidade da seguradora está adstrita aos termos do contrato de seguro. - Constando-se a existência de exclusão expressa de cobertura de invalidez permanente decorrente de doença, não se faz devida a indenização securitária
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.10.049059-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA PELA SEGURADORA. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão. "A obtenção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS gera ao segurado conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente, de modo que o prazo ânuo de prescrição para o acionamento da seguradora inicia-se na data de aludida concessão, dando causa à extinção do processo de indenização securitária". O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula 229, STJ). Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser reformda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108123-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020).

Dessa forma, não há argumentos a reformar a decisão agravada.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022